Tribunal: STF
Processo: PSV 11
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-05-28
Data de publicação: 2009-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em parecer de fls. 971/972, a Comissão de Jurisprudência manifestou-se pelo arquivamento da presente proposta de edição de súmula vinculante, nos seguintes termos: 







1. A Associação Nacional dos Procuradores do Banco Central do Brasil – APBC propôs a edição de súmula vinculante com a mesma redação do Enunciado 725 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a constitucionalidade do dispositivo legal que fixou o BTN Fiscal como índice de correção monetária aplicável aos depósitos bloqueados pelo Plano Collor I (art. 6º, § 2º, da Lei 8.024/90). 

A Secretaria Judiciária, após o transcurso do prazo, assinalado em edital, para a manifestação de interessados, encaminhou a presente proposta de edição de súmula vinculante a esta Comissão de Jurisprudência para que fosse verificada, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2009, a sua adequação formal. 

2. Conforme dispõem o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal, e o art. 3º da Lei 11.417/2006, somente estão autorizadas a propor a edição de súmulas vinculantes as autoridades e entidades legitimadas a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da Constituição), bem como o Defensor Público-Geral da União, os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, os Tribunais Militares e os Municípios, nos processos em que sejam parte (art. 3º, VI e XI, da Lei 11.417/2006). 

Desponta, no presente procedimento, a ilegitimidade ativa ad causam da proponente. É que, não obstante seu aparente enquadramento como associação de classe de âmbito nacional, dela se exige, para fins de atendimento do disposto no art. 103, IX, da Constituição Federal, a demonstração da relação de pertinência entre os fins institucionais de representação da categoria profissional que congrega e o conteúdo da controvérsia constitucional submetida a esta Suprema Corte (ADI 1.464, rel. Min. Moreira Alves, DJ 13.12.1996, ADI 1.507-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 06.06.1997, e ADI 1.873, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 19.09.2003, entre outras). 





A Associação Nacional dos Procuradores do Banco Central do Brasil, de acordo com seu Estatuto (fls. 12-31), busca, essencialmente, defender direitos, garantias, prerrogativas, interesses, reivindicações e autonomia da carreira de Procurador do Banco Central do Brasil, bem como de seus membros ativos e inativos. No presente caso, todavia, busca a entidade associativa, nesta Suprema Corte, a edição de súmula vinculante em matéria de único e exclusivo interesse do próprio Banco Central do Brasil. Como se vê, é manifesta a ausência de interseção do tema apontado na presente proposta – índice de correção monetária para os depósitos bancários bloqueados pelo Plano Collor I – com as finalidades institucionais da entidade classista ora proponente. 





4. Ausente, dessa forma, a pertinência temática apontada – requisito implícito de legitimação da entidade de classe requerente –, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência pelo imediato arquivamento desta proposta externa de edição de súmula vinculante. 






  
Ante o exposto, acolho o parecer da Comissão de Jurisprudência e determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante. 

Publique-se. 

Arquive-se. 

Brasília, 28 de maio de 2009. 
  
  
  
Ministro GILMAR MENDES 
Presidente 
  
  
  
  
  
  
  
  




1 



  


  


1